Tribunal: TJDFT
Processo: 0791892-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FERIADO COINCIDENTE COM FINAL DE SEMANA. INTERPRETAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MULTA. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, constata-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação e julgamento extra petita uma vez que referidas matérias resultam, como consequência lógica, da própria análise quanto ao efetivo descumprimento ou não dos termos do acordo do regime de convivência, o que constitui a própria matéria de mérito recursal, não havendo qualquer efetivo prejuízo à parte na apreciação em conjunto com o mérito recursal.
2. O regime de convivência deve ser interpretado à luz do melhor interesse do menor, sem rigidez absoluta, de modo a exigir razoabilidade, diálogo e cooperação entre os genitores, especialmente diante de omissões e situações cotidianas.
3. Comprovada a comunicação prévia e justificada do genitor quanto à viagem durante seu final de semana de convivência com o filho, bem como a ausência de prejuízo ao menor, ainda que coincida com feriado de convivência do outro genitor em dia não letivo, não se tem configurado descumprimento desarrazoado e injustificado a ensejar aplicação de multa coercitiva.
4. Não deve prosperar a simples recusa irredutível pela genitora à viagem da criança com o pai em final de semana com a família paterna, sem qualquer prejuízo ao menor, por decorrer de mero apego irrestrito à data do feriado que a genitora entende possuir direito à convivência, sem qualquer justificativa plausível.
5. A interpretação judicial do acordo de convivência, com vistas à pacificação de conflitos e à orientação das partes, não configura julgamento extra petita.
6. Recurso conhecido e não provido.